Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-05.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002736-05.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
AGRAVANTE: AFONSO PIANOWSKI e SONIA REGINA PIANOWSKI
AGRAVADO: CAROLINE MEISTER NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, diante da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.
2. A agravante busca a reforma da decisão para que seja conhecido o agravo de instrumento e concedido efeito suspensivo, com a finalidade de excluir os agravantes do polo passivo da execução e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 41 da Lei no 9.099/95.
5. O Enunciado 15 do FONAJE estabelece que "nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/1973", situação que não se aplica ao caso.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da celeridade processual.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém firme jurisprudência nesse sentido, considerando inadmissível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais.
8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme o art. 41 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 15 do FONAJE."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41; CPC, art. 932, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002736-05.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), AFONSO PIANOWSKI - CPF: 072.547.849-72 (AGRAVANTE), SONIA REGINA PIANOWSKI - CPF: 453.076.011-15 (AGRAVANTE), CAROLINE MEISTER NASCIMENTO - CPF: 029.705.459-77 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025